Tribunal: TJES
Processo: 5037867-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037867-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5037867-22.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
ANA MARIA DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO COMUM. ADEQUAÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES EXCEDENTES MANTIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a adequação do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a restituição simples dos saldos que sobejarem após a compensação, e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de falha no dever de informar, pleiteando a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a exclusão da verba indenizatória extrapatrimonial. Por sua vez, a recorrida defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a manutenção da adequação da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, operada na origem em razão de suposto vício de informação, bem como analisar a subsistência do dever de indenizar por danos morais e a proporcionalidade do montante fixado na sentença objurgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a análise da conduta do fornecedor sob o prisma da responsabilidade objetiva e do dever de informação, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

5.

Após compulsar detidamente os autos,
denota-se que apesar de haver contrato com documento pessoal da parte autora, não ficou demonstrado que a instituição financeira repassou, de forma clara e adequada, as informações essenciais sobre a natureza do negócio jurídico. A ausência de utilização do plástico para compras e a inexistência de outros empréstimos reforçam que a vontade real da consumidora era a obtenção de crédito simples,
justificando a adequação às condições de empréstimo consignado comum.

6.

Ressalta-se que a modalidade contratual de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a intenção da parte era obter outra modalidade de empréstimo. Não é razoável presumir que a mutuária, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais prejudicial. Dessa forma, deve ser mantida a sentença quanto a determinação de restituição simples dos valores que sobejarem após o recálculo do saldo devedor e a compensação com o numerário efetivamente disponibilizado, garantindo-se a recomposição do dano material sem ensejar enriquecimento ilícito.

7.

No que tange ao pleito indenizatório extrapatrimonial, impõe-se a reforma do julgado. Conquanto reconhecido o vício na prestação de informações, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que tal desconformidade não configura dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração inequívoca de lesão aos direitos da personalidade. No caso concreto, a despeito do equívoco na modalidade de crédito, não se verifica qualquer desdobramento fático que ultrapasse o mero aborrecimento ou que atinja a dignidade da parte autora, o que torna indevida a verba reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença objurgada e
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

9.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)